Tribunal: STF
Processo: Rcl 41416
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União, contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0802466-92.2020.4.05.8200, em trâmite na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, com fundamento no art. 102, I, l e r, da CF e art. 988, §1º do CPC/15, sob alegação de usurpação de competência desta Corte para julgamento do mandado de segurança ajuizado na origem.
    2.  A parte reclamante alega que há interesse da União na questão acerca da vedação de nepotismo nas serventias extrajudiciais, bem como que o ato reclamado não observou a competência desta Corte, prevista na Constituição Federal, de julgamento de mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional de Justiça. Conclui que o Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, ao reconhecer a competência da Justiça Estadual para o processamento do feito, não observou a competência que a Constituição da República reserva ao Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102, I, “r” , para processar e julgar as ações contra ato do Conselho Nacional de Justiça.
    3. Deferi a medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação (doc. 18). O órgão reclamado prestou informações (doc. 21).
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência desta Corte. Sustenta o reclamante que o CNJ determinou que todos os Tribunais de Justiça de Estado e do Distrito Federal realizassem levantamento detalhado sobre existência de eventual nepotismo na nomeação de delegados interinos no serviço extrajudicial, bem como que fossem revogados atos de nomeação que afrontassem a moralidade administrativa. Para efetivar a determinação vinculante do CNJ, a Corregedoria-Geral do Estado da Paraíba editou ato solicitando aos delegados de serventias extrajudiciais atualização dos dados cadastrais, com declaração de eventual vínculo de parentesco com o antigo titular. 
    7. Contra esse ato, os beneficiários da presente reclamação ajuizaram mandado de segurança, alegando que são delegados interinos de serventias extrajudiciais empossados antes da edição da Súmula Vinculante 13, quando a jurisprudência entendia que a vedação ao nepotismo não alcançava os serviços extrajudiciais. Discute-se, portanto, o juízo competente para julgamento do referido mandado de segurança. O reclamante alega que o ato coator decorre de uma determinação do CNJ e, por isso, a competência para análise do feito seria desta Corte.
    8. Tal como assentado no ato reclamado, a competência para o julgamento do mandado de segurança é determinada pela sede funcional da autoridade coatora.
    9. Com base nesta premissa, o Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba afirmou sua competência para o mandado de segurança, ao fundamento de que o ato foi praticado pela Corregedoria-Geral do Estado da Paraíba, tendo a autoridade reclamada decidido que a insurgência dos impetrantes não é contra a norma geral editada pelo CNJ, mas contra possíveis e eventuais efeitos concretos de sua interpretação e aplicação pela Corregedoria. Assentou, ademais, que a jurisprudência não admite mandado de segurança contra ato normativo abstrato (Súmula 266, desta Corte). Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado (doc. 9):
    “(...) 
    Cediço que, em mandado de segurança, a competência do juízo se define pela autoridade impetrada. 
    À Justiça Federal, cabe, com exclusividade, decidir sobre a existência de interesse federal na demanda, a atrair a sua competência. 
    Portanto, necessário que este juízo avalie se a autoridade impetrada neste caso deveria ser autoridade vinculada ao Conselho Nacional de Justiça, como alega a UNIÃO, situação em que se justificaria a sua legitimidade para intervir neste mandado de segurança, ou se, ao contrário, a autoridade impetrada é mesmo o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça da Paraíba, como apontaram os impetrantes na petição inicial.
     (...) 
    A leitura desse trecho da petição inicial deixa bastante evidente que a insurgência dos impetrantes não é contra a norma geral editada pelo CNJ, mas contra possíveis e eventuais efeitos concretos de sua interpretação e aplicação pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça da Paraíba. Com efeito, outra não poderia ser a conclusão a partir da leitura da petição inicial, inclusive porque não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato normativo abstrato, mas apenas contra aqueles de efeitos concretos, o que não é o caso do Provimento nº 77/2018 do CNJ, ao menos nos limites do que está sendo questionado pelos impetrantes. 
    (...) 
    Ora, partindo da premissa de que não é viável a impugnação direta do Provimento nº 77/2018 do CNJ, a única conclusão possível para a questão lançada na parte inicial desta decisão é a de que foi correta a abordagem adotada pelos impetrantes, no sentido de impugnar o ato de efeitos concretos, oriundo da Corregedoria-Geral do TJPB, e não o provimento do CNJ. 
    A autoridade impetrada, portanto, não pode ser a vinculada ao CNJ, como quer a UNIÃO, mas somente o Corregedor do tribunal local, que adotou providências para conferir concretude ao ato do conselho. Nesse contexto, não identifico interesse federal a justificar a atuação da UNIÃO neste feito, já que o ato do CNJ não é objeto da impetração. Diante do exposto: 
    a) INDEFIRO o ingresso da UNIÃO nesta demanda e declaro a incompetência da Justiça Federal para conhecer do feito; 
    b) cadastre-se a UNIÃO e o ESTADO DA PARAÍBA na autuação; 
    c) intimem-se as partes desta decisão pelo PJE (impetrantes, UNIÃO e ESTADO DA PARAÍBA);
    d) transitada em julgado esta decisão, devolvam-se os autos ao juízo de origem, via meio eletrônico, e dê-se baixa no PJE. “
    10. De fato, esta Corte, em se tratando de mandado de segurança, tem decidido pela sua incompetência para conhecer e julgar ações quando a deliberação emanada do CNJ tem caráter negativo, destituído de efeito modificativo ou agravante dos atos ou omissões eventualmente imputáveis a tribunal de justiça de jurisdição inferior. Nesse sentido, cito julgado de minha relatoria: 
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ, i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor”. (MS-AgR 31.551, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 5.12.2016)
    11.  Ocorre que, no caso, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Paraíba, em observância a determinações consubstanciadas na Resolução nº 07/2005, na Resolução nº 80/2009, no Enunciado administrativo nº 1/2009, na Meta 15 e, por último, no Provimento nº 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça, editou ato solicitando aos delegados de serventias extrajudiciais atualização dos dados cadastrais, com declaração de eventual vínculo de parentesco com o antigo titular. Como se percebe, o CNJ expediu determinações de caráter normativo geral e vinculante, não se tratando de deliberação de natureza negativa. 
    12.   Assim, embora o impetrante, na origem, se insurja contra ato da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Paraíba, esta tão somente atendeu à determinação emanada pelo Conselho Nacional de Justiça. Desta forma, a decisão proferida pela autoridade reclamada usurpa a competência originária desta Suprema Corte, na forma do art. 102, inciso I, “r”, da CF/88, uma vez que a fixação da competência em ação de mandado de segurança é verificada conforme a autoridade coatora. Nesse sentido, foi proferida recente decisão pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Reclamação nº 33.485. Cito, ademais, por ser esclarecedora, a ementa da decisão monocrática a seguir :
          “RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESTABELECIDA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEAS N E R, DA CONSTITUÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O PRESIDENTE DAQUELE TRIBUNAL DE JUSTIÇA É MERO EXECUTOR DO ATO EMANADO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DETERMINADA PELA RESOLUÇÃO N. 13/2006 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”. (Rcl 4.731, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.8.2014 - Grifei)
    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0802466-92.2020.4.05.8200 e determinar a remessa dos autos a esta Suprema Corte. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator